Tribunal: TJDFT
Processo: 0714477-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714477-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PAULO SERGIO ALEXANDRE GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente no 0705671-57.2025.8.07.0020, concedeu tutela de urgência para determinar o custeio de procedimento odontológico. A agravante alega que o dispositivo da decisão foi genérico e excedeu os limites do pedido certo e determinado do agravado. Sustenta que o valor da multa diária fixada é desproporcional e desarrazoado, e que não foi fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação. Afirma que não se recusou a cobrir o procedimento, mas apenas exigiu que este fosse realizado dentro da sua rede credenciada, e afirma que o agravado não solicitou a indicação de prestador apto na rede credenciada e que o plano de saúde não pode ser responsabilizado pelo reembolso de tratamentos fora da credenciada sem justificativa plausível. Defende que o reembolso deve se dar dentro dos limites contratuais. Sustenta que não há fumus boni iuris nem periculum in mora para justificar a concessão da tutela pelo Juízo e que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pleiteia que seja reconhecido o cumprimento da liminar, que seja arbitrada caução para o agravado, e que o prazo para cumprimento da medida seja prorrogado para 15 (quinze) dias. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a tutela concedida ou, subsidiariamente, para que seja determinado que o procedimento seja realizado na rede credenciada ou limitado ao valor contratual de reembolso, seja excluída ou reduzida a multa, fixado prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação, e arbitrada caução para o autor. Preparo recolhido nos IDs 70811163 e 70811164 Intimada a se manifestar sobre possível inovação recursal, a agravada se manifestou no ID 71243577. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL Suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal. A agravada pleiteia que seja reconhecido o cumprimento da liminar e que seja determinada a prestação de caução pelo autor. Contudo, os referidos pedidos não foram objeto de decisão pelo Juízo de primeiro grau. É pacífico o entendimento de que não é possível a formulação em segundo grau de pedidos não apresentados perante o Juízo de primeiro grau, por configurar inovação recursal e supressão de instância. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem.” (Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88) Nesses termos, não tendo sido apresentada ao juízo de origem no momento processual próprio, impossível conhecer, nesta parte, as matérias do agravo, por caracterizar inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. TRANSMISSÃO. CONFISSÃO. 1. Os pedidos recursais devem ter sido previamente postulados no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1676874, 07139515620218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONHECIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CABIMENTO. AFRONTA À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA No 786 DO STF. FATO VERÍDICO. HONORÁRIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) 7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1676093, 07102107120228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AVISO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO. CORTE.EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2. Verificando-se que o autor apelante inova em sede recursal, não pode ser examinada sua alegação inédita, sob pena de dificultar o exercício do contraditório pelo réu, pois a este não foi oportunizado tomar conhecimento da matéria anteriormente. (...) 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provimento. (Acórdão 1613667, 07035137420218070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. 2. EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão proferida no ID 229736074 nos autos de origem: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por, PAULO SERGIO ALEXANDRE GOMES, representado(a) pela Dra. MARYANNA CIPRIANO MOTA MENDES OAB/GO 64.531, objetivando que a parte requerida, SUL AMERICA SEGURADORA DE SAUDE S.A.; autorize o procedimento odontológico de extração do dente 25, no Centro Cirúrgico do Hospital Brasília-Unidade Águas Claras, em caráter de urgência no Centro Cirúrgico do Hospital Brasília-Unidade Águas Claras, e os procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário(a) do plano de saúde gerido pela empresa Ré, e encontra-se internado em estado crítico na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Brasília – Unidade Águas Claras, desde 13/03/2025, em razão de doença aterosclerótica coronariana multiarterial, com necessidade urgente e inadiável de cirurgia de revascularização miocárdica, pré-agendada para 21/03/2025. Relata que há uma pendência odontológica essencial para que a cirurgia cardíaca seja realizada com segurança: a retirada do dente 25, já avaliada pela equipe de odontologia hospitalar, que indicou a necessidade de remoção do referido dente antes da cirurgia cardíaca já agendada, devido ao risco de infecção e complicações pós-operatórias graves, conforme relatório médico (ID 229734435), o qual descreve o seu grave estado de saúde e a necessidade de intervenção cirúrgica. Junta ao pedido documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, relatório médico, pedido de cirurgia, negativa de atendimento, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. A relação entre usuários e planos de saúde é regulada pela Lei 9.656/1998, que estabelece as normas aplicáveis aos planos privados de assistência à saúde; e por configurar-se uma relação consumerista, também está sujeita as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. “Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” A concessão da tutela de urgência, exige a presença de dois requisitos fundamentais. A probabilidade do direito, que consiste na demonstração inicial de que os argumentos apresentados têm fundamentação jurídica sólida, apta a ensejar uma decisão favorável ao final do processo; e a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a medida não seja concedida de imediato. A par dos documentos juntados e do relatado pela parte autora, verifico que seu quadro de saúde é grave, tanto que lhe foi indicada a realização do procedimento odontológico de extração do dente 25, no Centro Cirúrgico do Hospital Brasília-Unidade Águas Claras, em caráter emergencial, em regime de urgência, sob o argumento de que a remoção do referido dente deve ser realizado antes da cirurgia cardíaca, devido ao risco de infecção e complicações pós-operatórias graves, conforme relatório médico (Id. 229734435). O plano de saúde não autorizou o procedimento cirúrgico (Id. 229734433). Neste caso, a situação apresentada preenche integralmente os requisitos do art.303 do CPC, que autoriza a concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, especialmente quando a demora no provimento jurisdicional puder resultar em dano irreparável ao requerente. “art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.” “art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.” O art. 300, do CPC, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, ambos os requisitos estão evidentemente preenchidos. Além disso, a cirurgia cardíaca já está pré-agendada para o dia 21/03/2025, e sem a realização prévia do procedimento odontológico, o paciente simplesmente não poderá ser operado, agravando exponencialmente o risco de um desfecho fatal. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §3o, do NCPC), visto que, caso indeferido o pedido contido na inicial em definitivo, a Ré poderá cobrar da parte Requerente os valores gastos com a cirurgia. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que autorize e custeie integralmente a realização do procedimento odontológico de extração do dente 25, no Centro Cirúrgico do Hospital Brasília-Unidade Águas Claras, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte Autora, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se a empresa Ré. Notifique-se o HOSPITAL Brasília-Unidade Águas Claras, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização legal. A concessão da tutela foi confirmada pelo Juízo de origem no ID 230706340. 2.1. DECISÃO EXTRA PETITA A agravante alega que a decisão é extra petita, por ultrapassar os limites do pedido de concessão da tutela provisória formulado na inicial. Sem razão. No caso, o autor, ora agravado, pleiteou “a concessão da tutela antecipada de urgência, com ordem imediata para que a ré SulAmérica Saúde, autorize e custeie integralmente a realização do procedimento odontológico de extração do dente 25”. Por sua vez, a decisão agravada teve o seguinte dispositivo: Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que autorize e custeie integralmente a realização do procedimento odontológico de extração do dente 25, no Centro Cirúrgico do Hospital Brasília-Unidade Águas Claras, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. No caso, não se pode interpretar a decisão agravada no sentido de que a determinação para que agravante “realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica” extrapola os limites do pedido, mas sim tem caráter tão somente explicativo da extensão da tutela concedida, uma vez que a realização de procedimento cirúrgico naturalmente inclui uma série de tratamentos, medicamentos e outros insumos, que se encontram inseridos nos limites da tutela concedida. Deste modo, não há que se falar em violação do princípio dispositivo nem, consequentemente, em decisão extra petita. 2.2. COBERTURA DO PROCEDIMENTO A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Ademais, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nos termos do artigo 10 da Lei 9.656/1998 e da Resolução no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o plano privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar. Vejamos: Lei 9.656/98: Art.10.É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: Resolução 465/2021 ANS: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. §2o A cobertura assistencial estabelecida por esta Resolução Normativa e seus anexos será obrigatória independente da circunstância e do local de ocorrência do evento que ensejar o atendimento, respeitadas as segmentações, a área de atuação e de abrangência, a rede de prestadores de serviços contratada, credenciada ou referenciada da operadora, os prazos de carência e a cobertura parcial temporária – CPT. Art. 6o Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. Art. 8o Nos procedimentos e eventos previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, se houver indicação do profissional assistente, na forma do artigo 6o, §1o, respeitando-se os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde, fica assegurada a cobertura para (...) (destaquei) Além disso, o art. 12, VI da Lei no 9.656/1998 estabelece que o plano de saúde é obrigado a reembolsar, nos limites das obrigações contratuais, os tratamentos realizados fora da rede credenciada apenas nos casos de urgência ou emergência e desde que seja impossível a utilização dos serviços oferecidos pela operadora. Confira-se: Art.12.São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) VI- reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada; (Destaquei.) No caso em tela, segundo o relatório médico juntado no ID 229734435 dos autos de origem, o agravado se encontra em unidade de terapia intensiva, em pré-operatório de cirurgia cardíaca, necessitando realizar o procedimento odontológico em caráter emergencial, dentro do ambiente hospitalar, para evitar risco de morte e de lesões irreparáveis. Cito: Paciente Paulo Sergio Alexandre Gomes, 52 anos, deu entrada na terapia intensiva do Hospital Brasília - unidade águas claras em 13/03. É portador de doença eterosclerótica coronariana multiarterial - em programação de cirurgia de revascularização miocárdica. Está em pré-operatório, com cirurgia pré-agendada para dia 21/03/25. Tem como pendência à realização de retirada do dente 25 - já avaliado pela odontologia hospitalar, com orientação de resolver tal problema antes da cirurgia cardíaca. Paciente no momento encontra-se em leito de terapia intensiva sem condições de fazer tal procedimento dentário em ambiente extra-hospitalar. CONSIDERANDO O ESTADO CRÍTICO DO PACIENTE E A IMINÊNCIA DA CIRURGIA CARDÍACA, A NÃO REALIZAÇÃO IMEDIATA DESTE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO PODE RESULTAR EM RISCO DE MORTE E/OU SEQUELAS IRREPARÁVEIS, INCLUINDO COMPLICAÇÕES GRAVES PÓS-OPEARRTÓRIOAS (sic) E COMPROMETIMENTO SIGNIFICATIVO DA FUNÇÃO CARDÍACA. Solicita-se a liberação, via operadora de saúde, para realização de tal procedimento no centro cirurgico deste nosocômio. Solicitação de EMERGÊNCIA, visto que cirurgia cardíaca agendada para dia 21/03, sendo então, necessária a realização do procedimento odontológico o mais breve possível. Assim, resta claro que está configurada a hipótese de emergência prevista no art. 12, VI da Lei no 9.656/1998, em que não é possível a utilização da rede credenciada da operadora de plano de saúde, uma vez que o paciente está internado em leito de terapia intensiva e não tem condições de realizar o procedimento fora do ambiente hospitalar. Contudo, necessário observar que, conforme previsto no dispositivo legal citado, o reembolso deve se dar dentro dos limites previstos no contrato. Assim, a tutela provisória deve ser modificada para consignar tal limitação. Ressalte-se, contudo, que a discussão acerca do montante dos limites do reembolso é questão de mérito que demanda ulterior dilação probatória. 2.3. PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA A agravante pugna pela fixação de prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação e pela exclusão ou redução do valor da multa cominatória. Com parcial razão. O art. 537 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Assim, necessário o arbitramento de valor da multa que se mostre razoável e proporcional para assegurar o devido cumprimento da decisão proferida, sendo certo que a cominação de valor irrisório não atinge a finalidade de assegurar o cumprimento da decisão judicial. No caso, o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, sem fixação de limite máximo, se mostra excessivo. Assim, entendo que o valor total da multa deve ser limitado ao patamar máximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais). Além disso, necessária a fixação de prazo para cumprimento da obrigação, o qual, contudo, em razão da situação emergencial, não deve exceder a 24 (vinte e quatro) horas. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo parcialmente presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, ante o fumus boni iuris e o periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE a concessão de tutela de urgência recursal, para: a) determinar que o reembolso deverá observar os limites contratualmente previstos; b) fixar o prazo para cumprimento da decisão em 24 (vinte e quatro) horas; c) limitar o valor máximo da multa cominatória a R$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 29 de abril de 2025 16:48:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador